Tribunal: STF
Processo: Rcl 38066
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
    Decisão: Haja vista a notícia de que o processo de origem foi extinto e ante a manifestação convergente da reclamante e da parte beneficiária, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente